Tribunal: STF
Processo: ARE 1602043
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA ESPECIAL Agente de Segurança Penitenciária Pretensão de reconhecimento do direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 – Comprovação de cumprimento dos requisitos legais Aplicação da Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, e art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal Sentença denegatória da ordem reformada Recurso provido.” (Apelação Cível nº 1004042-52.2019.8.26.0053, 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Jeferson Moreira de Carvalho Relator, j. 06/6/2019)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, e 17, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
O Tribunal de origem solveu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

“[...]
A Emenda Constitucional nº 41/03 modificou a redação do §8º, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou pensionistas. 
No entanto, a nova redação não atinge o direito daqueles que já eram servidores públicos ou já se encontravam aposentados até a data da vigência da referida emenda, nos exatos termos do art. 6º, aclarado ainda mais pela EC nº 47/2005. 
Por sua vez, regulamentando as disposições constitucionais, dispõe a Lei Complementar Estadual n° 1.109/10: 
“Artigo 2º - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se mulher; 
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária; 
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste artigo.” 
No caso, apelante ingressou no funcionalismo público em17/07/1998 e cumpriu o tempo mínimo de contribuição (35 anos, 18 meses e 16 dias), com inclusão do tempo de serviço prestado na iniciativa privada, bem como, efetivo exercício no cargo de agente de segurança penitenciária por 20 anos, 06 meses e 12 dias, atendendo, dessa forma, os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria especial voluntária, atraindo a seu favor a cláusula constitucional de paridade e integralidade remuneratória [...].” (e-doc. 08)

Da análise dos fundamentos supra, constata-se que a Corte a quo concluiu que o agravado cumpriu os requisitos necessários para a aposentadoria integral. Para rever essa conclusão seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Relator(a): Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.9.2023)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.115.060-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.9.2018)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente